Tribunal: TJES
Processo: 0008321-22.2016.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008321-22.2016.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FILIPE DA VITORIA SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008321-22.2016.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FILIPE DA VITORIA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

18 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008321-22.2016.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FILIPE DA VITORIA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 01 de junho de 2015, no bairro Praiamar, na Serra, o recorrente, em companhia do adolescente Luandes Santiago Batista e do indivíduo conhecidos por “pernoca”, imbuídos de animus necandi, em comunhão de desígnios, desferiram diversos disparos de armas de fogo, em face da vítima Edivaldo Gomes da Silva, provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial às fls. 56/65, sendo causa eficiente de sua morte.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2°,
incisos I e IV, c/c artigo 69, ambos do Código Penal e 244-B, da Lei nº 8.069/90.

A defesa busca a reforma da decisão, postulando a despronúncia por ausência dos indícios suficientes de autoria.

Inicialmente, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase, do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição, ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito.

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo “Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 6/9, na Certidão de Óbito de fl. 32, no Relatório de Investigação de fls. 47/52, no Laudo de Local de Morte Violenta de fls. 58/95 e no Relatório Final de Inquérito Policial de fls.119/122v”.

Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados tanto em sede policial, quanto em juízo, destacando, nesse sentido:

TESTEMUNHA SIGILOSA Nº 1:

“(...) QUE, com relação ao homicídio de EDIVALDO GOMES DA SILVA (IP 298/2015), informa que os autores deste homicídio foram as pessoas conhecidas como ‘PERNA’, ‘XÉU’ e ‘LARANJINHA’; QUE, ‘LARANJINHA’ possui o nome de FELIPE SENA; QUE, ‘LARANJINHA’ efetuou o primeiro disparo em EDIVALDO; QUE, os verdadeiros alvos eram o depoente e seu irmão JHONATAS, pois são do SERRAMAR; QUE, viu ‘XÉU’, ‘LARANJINHA’ E ‘PERNA’, saindo da casa da vítima após o crime; QUE, afirma o depoente que estava seguindo para a casa da vítima, quando ocorreu o crime; QUE, ‘PERNA’ acreditava que o depoente e seu irmão estariam na casa de EDIVALDO;
QUE, ‘PERNA’, ‘XÉU’ e ‘LARANJINHA’, levaram a droga (MACONHA) e a ‘peça’ da vítima após o crime; QUE a peça era um ‘oitão’, ou seja, um revólver calibre 38; QUE o declarante não sabe quanto de dinheiro, mas sabe que ele tinha dez mil reais guardado em casa;
QUE ele ia vender a casa, o carro e ia comprar uma casa ‘filé’ na beira da praia, em Praia Grande; QUE o declarante acredita que tinha cinco quilos de maconha lá, não tinha mais, porque o restante fumaram; QUE, EDIVALDO fumava MACONHA; QUE, na verdade ‘PERNA’, ‘XÉU’ e ‘LARANJINHA’ queriam a ‘peça’ de EDIVALDO e assassinar o depoente e seu irmão; QUE ‘PERNA’ queria a casa da vítima; QUE ele está na casa da vítima; QUE o declarante trombou com o ‘LARANJINHA’ (Felipe Sena) na praça, e todos estavam ‘na mão’, ou seja, sem armas; QUE o declarante informa que na praça ninguém fica armado, por causa dos policiais;
QUE ‘LARANJINHA lhe disse que ‘se viu lá o que nós fizemos com seu parceiro né? Eu dei o primeiro no meio da testa do safado’; QUE ‘XÉU’ ficou rindo e disse ‘que nada, a melhor parte foi quando nós pegamos tudo dele’; QUE EDIVALDO ainda teria pedido pelo amor de Deus para não ser morto, mas XÉU disse ‘que nada, você fecha com o safado do Joninha e Jovane’;

QUE EDIVALDO virou para conversar com XÉU, mas quando retornou o rosto, foi atingido pelo primeiro disparo, na face, efetuado por ‘LARANJINHA
’; QUE esse grupo está ‘pesado’, ou seja, tem várias armas de diversos calibres; (...)”.

PC/ANTÔNIO CELSO LOURENÇO DA COSTA, ÀS FLS. 430:

"(...) Que se recorda de ter participado das investigações; que conhece o réu da rua, com o pessoal que tem envolvimento com o tráfico da região do bairro Parque das Gaivotas, em Nova Almeida; que em relação a este homicídio se recorda que a vítima usava um nome falso, pois a vitima retomou de Minas, e que em Minas ele possuía outros processos (...); que a vítima na região de Praiamar vendia armas e drogas, que a motivação do homicídio foi o tráfico de drogas que os rivais dele que são do Parque das gaivotas, que a vítima traficava para região dominada por Jovani Coroa, que era rival do Parque das Gaivotas (...);
que se recorda que a vítima foi morta na sua residência, que os autores, o menor 'XEU' e FELIPE, vulgo 'LARANJINHA', foram vistos saindo da residência após os fatos;

que eles tinham a intenção de evitar que a vítima vendesse drogas e pegar a quantia de drogas, dinheiro e a arma que a vítima possuía em casa
; que uma testemunha declarou que os alvos, seriam outras pessoas; que o acusado e seus comparsas, posteriormente ao fato, declararam para a testemunha quem seria o alvo, sobre a dinâmica de como cometeram o crime e a ameaçaram; (...)
que o indivíduo conhecido como 'pernoca' não foi qualificado, essa pessoa tomava conta da casa da vítima, e esse indivíduo foi o responsável por levar os autores à residência da vítima;
(...) que chegaram no autor através de colaboradores que auxiliaram e de uma testemunha sigilosa que citou eles;
que a testemunha sigilosa declarou que estava indo para a casa da vítima, que foi quando a testemunha sigilosa visualizou o acusado e Xeu saindo da residência da vítima, e que após os fatos, os autores encontraram a testemunha sigilosa e contaram com riqueza de detalhes como ocorreu a ação criminosa, inclusive detalharam acerca dos disparos na face da vítima, que foi confirmado no relatório de local de crime, que também falaram sobre os disparos nos braços e nas costas, informações que constam no relatório de local, que o que as testemunhas falaram batiam com as informações da perícia;
( ... ) que 'Xeu' é o Luandes Santiago, que era menor de idade à época dos fatos; que confirma o relatório transcrito;. (...)”.

Verifica-se nos autos que, em que pese a negativa da autoria do réu, existem indícios suficientes de sua conduta delituosa, o que é suficiente na presente fase de pronúncia.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

18 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Desembargador Relator.